Tribunal: TJSP
Processo: 1018046-64.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação cominatória. Pedido de portabilidade da linha telefônica para que haja a transferência da instalação para o novo endereço comercial. Aplicação da teoria finalista mitigada, mercê da hipossuficiência técnica do autor, resultando na incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Despacho saneador que determinou a inversão do ônus da prova. R. sentença apelada que,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação cominatória. Pedido de portabilidade da linha telefônica para que haja a transferência da instalação para o novo endereço comercial. Aplicação da teoria finalista mitigada, mercê da hipossuficiência técnica do autor, resultando na incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Despacho saneador que determinou a inversão do ônus da prova. R. sentença apelada que, no entanto, considerou que cabia ao usuário demonstrar que a operadora ré possui condições técnicas de realizar a portabilidade pleiteada.

Usuário que têm direito à portabilidade da linha a bem da mudança de endereço da instalação, havendo o correlato dever da empresa de telefonia ré de proceder à mudança da instalação. Suposta impossibilidade de transferência do local da instalação em razão do equipamento de conexão à rede existente no local tem atingido o limite máximo de usuários. Fato extintivo da obrigação de migrar à instalação telefônica que deve ser demonstrado pela ré, consoante exegese do inciso II do art. 373 do CPC. Apelada que não demonstrou que o equipamento atingira o limite de usuários. Recusa em proceder a portabilidade que se afigura ilícita. Procedência da ação para condenar a ré no cumprimento da obrigação de fazer, bem como para determinar o ressarcimento dos valores pagos pela linha telefônica durante o período em que esta permaneceu inutilizada pela falta de sua migração. Apelo provido.